Tribunal: TCU
Processo: 013.448/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização acerca da adequação na utilização de operações compromissadas pelo Banco Central do Brasil, com ênfase no custo, no montante e na interferência na administração da dívida pública conduzida pelo Tesouro Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional para realização de ato de fiscalização e controle acerca da adequação na utilização de operações compromissadas pelo Banco Central do Brasil, com ênfase no custo, no montante e na interferência na administração da dívida pública conduzida pelo Tesouro Nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento destes autos; 9.2. considerar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, informando que o Acórdão 2614/2022-TCU-Plenário já expediu conjunto de informações sobre os questionamentos levantados, aqui reiterados; 9.4. arquivar os autos, nos termos do art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008.